Tribunal: TJSP
Processo: 1018034-96.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1018034-96.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ALDIRA
NUNES
VALENTIM
BONIFACIO,
é
embargado
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018034-96.2016.8.26.0405/50000 - São Paulo - VOTO No 27.453
Embargos de
Declaração n°:
1018034-96.2016.8.26.0405/50000
Embargante(s):
Aldira Nunes Valentim Bonifacio
Embargado(s):
Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Comarca:
São Paulo Foro Central 11a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1018034-96.2016.8.26.0405
Juiz (a):
Voto no:
Flavia Poyares Miranda
27453
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no
acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova
decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Aldira Nunes
Valentim Bonifacio contra o acórdão de fls. 389/394, que deu parcial
provimento ao recurso da ora embargante, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação monitória. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial
cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão.
Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária
que deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que
seria excluída automaticamente do plano de saúde.
Previsão contratual expressa que exige a comunicação por
escrito para exclusão do beneficiário. Serviços utilizados
mesmo após longo período de inadimplência. Regular a
cobrança das mensalidades não quitadas. Limitação,
contudo, do período cobrado. Sentença reformada nesse
ponto. Recurso parcialmente provido.
Pretende a embargante, a pretexto de sanar eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018034-96.2016.8.26.0405/50000 - São Paulo - VOTO No 27.453
omissão, contradição ou obscuridade, a modificação do julgado.
Impugnação da embargada às fls. 15/18.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em
qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão
da parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018034-96.2016.8.26.0405/50000 - São Paulo - VOTO No 27.453
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412).” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar
que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator